Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÕES DO CONDÔMINO. DESPESA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM CONVENÇÃO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos: “(...)julgo PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reis e quarenta centavos) referente à taxa de “despesa de cobrança” e por consequência determinar que a parte requerida decote do cálculo dos valores devidos pela condômina a cobrança da referida taxa e emita novo boleto para pagamento, no prazo de 30 dias”.
3. Conforme exposto na inicial, a autora/recorrida é condômina junto à parte recorrente e afirma que buscou a negociação dos débitos que se encontravam em aberto e que teria sido incluída nos cálculos uma taxa ora denominada como “despesas de cobrança” no valor total de R$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), a totalizar como devida a quantia de R$ 2.468,38 (dois mil quatrocentos e sessenta oito reais e trinta e oito centavos). Alega que a cobrança da referida taxa é indevida por ausência de regulamentação em convenção, razão pela qual formula pedido de declaração de inexistência do citado débito.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “da análise da Convenção de Condomínio (id. 200145019), verifica-se que não contém informação clara e suficiente apta a respaldar a inclusão da taxa de “despesas de cobrança” nos cálculos dos valores devidos pela requerente”.
5. Nas razões recursais, a recorrente esclarece que “a taxa de despesa de cobrança em questão representa um montante adicional cobrado por uma entidade financeira com o propósito de cobrir os custos associados ao processo de recuperação de dívidas ou pagamentos em atraso”. Além disso, sustenta que a recorrida também seria responsável pelo pagamento da referida despesa, uma vez que estaria prevista no artigo 58, alínea “a”, bem como nos artigos 39, alínea “c” e 43, ambos da convenção condominial.
6. Contrarrazões ao ID 63708791.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a cobrança impugnada possuiria exigibilidade no caso em análise.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
9. O artigo 1.336, inciso I, do Código Civil estabelece que é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Por sua vez, o §1o, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024, dispõe que o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito à correção monetária e aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, aos juros estabelecidos no artigo 406 do mesmo Código, bem como à multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.
10. Quanto à convenção condominial, o artigo 58, alínea "a", estabelece que é dever do condômino "cumprir, fazer respeitar e fiscalizar a observância do disposto nesta convenção e neste regulamento. Por sua vez, o artigo 39, alínea "c", prevê que “constituem-se encargos comuns suportados pelos condôminos, na proporção das porcentagens e participações do terreno, as seguintes despesas: (...) c) as despesas de administração, manutenção e conservação do condomínio, e com o asseio de todo que for comum”.
11. Outrossim, o artigo 43 assevera que “se o condômino não pagar as contribuições que lhe cabem relativas aos encargos e aos gastos excepcionais do condomínio até a data estipulada nesta convenção ou até a data em que for determinado, respectivamente, tais contribuições, serão, desde logo acrescidas de multa de 10% (dez por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, compelido ao síndico promover, contra o devedor, ação executiva para haver as contribuições devidas, já acrescidas das multa e dos honorários de advogado de 10% (dez por cento) fixados sobre o valor do débito das despesas e custas judiciais”.
12. Nesse contexto, é notadamente indevida a despesa impugnada, em vista da patente ausência de previsão em norma que rege o citado condomínio, somado ao fato de que a recorrente não apresentou prova documental de que a recorrida teria livremente anuído a essa despesa (ID 63707805 - Pág. 3).
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado:
Art. 1.336 do Código Civil.